Tribunal: TJSP
Processo: 1006916-89.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO, POR FORÇA DE IMUNIDADE RECÍPROCA. BENESSE CONSTITUCIONAL INDEVIDA QUANDO SE TRATA DE EMPRESA ESTATAL QUE NÃO EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. SE A COMPROMITENTE VENDEDORA SEGUE COMO PROPRIETÁRIA NA SERVENTIA PREDIAL, RESPONDE POR TRIBUTOS GERADOS PELO IMÓVEL.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO, POR FORÇA DE IMUNIDADE RECÍPROCA. BENESSE CONSTITUCIONAL INDEVIDA QUANDO SE TRATA DE EMPRESA ESTATAL QUE NÃO EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. SE A COMPROMITENTE VENDEDORA SEGUE COMO PROPRIETÁRIA NA SERVENTIA PREDIAL, RESPONDE POR TRIBUTOS GERADOS PELO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TAXA DE COLETA DE LIXO. PERMITIDA SOMENTE A COBRANÇA ATINENTE A SERVIÇOS INDIVIDUALIZADOS. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO TRIBUTO BILATERAL (A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2017) E AO IMPOSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM 1o GRAU, FACE AO ACOLHIMENTO AGORA PARCIAL DA EXCEPTIO. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE.